Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-57.2021.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704783-57.2021.8.07.0011 RECORRENTE: JORGE ALVES DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Arma de fogo. Apreensão e perícia. Desclassificação. Pena. Circunstâncias do crime. Antecedentes. Reincidência. 1 – A apreensão da chave do veículo subtraído na posse do réu, somada aos vestígios de suas digitais encontradas no veículo utilizado no roubo e à semelhança das características físicas dele com a de um dos autores do crime registradas por câmeras de segurança são provas suficientes de que foi um dos coautores do roubo. Não é hipótese de desclassificar a conduta para o crime de receptação. 2 - Há dolo de subtrair na conduta daquele que dá carona aos executores do crime até o local, aguarda a execução e evade-se juntamente com os autores, dando-lhes cobertura e garantindo o sucesso da empreitada criminosa. 3 - Se o réu registra várias condenações anteriores transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem. 4 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, demonstram que houve o emprego de arma de fogo. É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma era ineficiente para efetuar disparos e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva. 5 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável (concurso de pessoas) e a outra na terceira fase (emprego de arma de fogo), para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem. 6 - Apelações não providas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição por insuficiência de provas; b) artigo 180 do Código Penal, articulando a desclassificação do crime de roubo para o de receptação; c) artigos 59, inciso III, e 65, inciso I, ambos do CP, sob o argumento de que devem ser afastadas as circunstâncias negativas do crime, com a consequente redução da pena para o mínimo legal. Defende a retirada da agravante da reincidência, visto que já foi sopesada na primeira fase da dosimetria, incorrendo em bis in idem. Pugna, ainda, pelo afastamento da causa de aumento de pena pela suposta utilização de arma de fogo; d) artigos 33, § 2o, alínea "b", e 44, ambos do CP, uma vez que a pena privativa de liberdade deve ser substituída pela restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 386, incisos V e VII, do CPP, 33, § 2o, alínea "b", 44 e 180, todos do CP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 57904436): “(...) Embora a vítima não tenha reconhecido o primeiro apelante - como era de se esperar, pois foi colocada deitada de bruços no chão pelo comparsa -, as características físicas dele são similares a um dos autores da subtração, conforme se verifica do confronto entre fotografias do registro policial, vídeo na audiência de instrução e julgamento e filmagem do momento do crime. Foram identificados vestígios de impressões digitais do primeiro apelante no veículo utilizado para cometer o crime (ID 54385398 e 54386119). Ademais, a chave do veículo da vítima foi encontrada na sua posse. (...) Provado que os apelantes cometeram o crime de roubo não é o caso de desclassificar a conduta para o crime de receptação. (...) Não estão preenchidos os requisitos para substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou suspendê-la (CP, arts. 44 e 77).” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede o acolhimento do apelo quanto à apontada contrariedade aos artigos 59, inciso III, e 65, inciso I, ambos do CP. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a análise das teses recursais demandaria o revolvimento do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “evidenciada a presença de múltiplas reincidências, uma condenação pode ser usada para configurar a agravante e, as demais, como afirmação de maus antecedentes. Precedente.” (AgRg no HC 891.196/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024). E ainda "É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no HC 448.697/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021